Tribunal: TJDFT
Processo: 0723018-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0723018-05.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL DE MORAES RIBEIRO, EVANDRO DE SOUSA CORREIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nos termos da manifestação da d. Procuradoria de Justiça, intime-se a Defesa do apelante DANIEL DE MORAES RIBEIRO, pelo DJe, para apresentar razões de apelo no prazo improrrogável de 8 (oito) dias. Transcorrido o prazo em branco, intime-se pessoalmente o apelante para, no mesmo prazo, acostar razões do seu recurso, pelo advogado que o representa ou por outro que venha a constituir, devendo ser cientificado de que, não apresentada a peça processual no prazo assinalado, os autos serão remetidos para a Defensoria Pública, que irá assisti-lo doravante. Acostadas as razões, venham contrarrazões e manifestação de mérito da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 26 de outubro de 2022 09:40:54. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora